Tribunal: TJDFT
Processo: 0734596-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento após a prolação de sentença no processo de origem, ocasionando a perda do objeto do recurso.
2. Considera-se inadmissível o agravo interno se, em suas razões recursais, a recorrente não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, em violação ao princípio da dialeticidade.
3. Agravo interno não conhecido.